Tribunal: TJSP
Processo: 2244374-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Cumprimento de sentença - Alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer – Falecimento do autor - Descabimento – Habilitação do espólio - a Concordância do Agravante/IPREM em 17.03.2000 - Preclusão da matéria – Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta fase processual (cumprimento de sentença), sob pena de ofensa ao instituto da coisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Cumprimento de sentença - Alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer – Falecimento do autor - Descabimento – Habilitação do espólio - a Concordância do Agravante/IPREM em 17.03.2000 - Preclusão da matéria – Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta fase processual (cumprimento de sentença), sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada (art. 5o, XXXVI da CF) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244374-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, são
agravados APARECIDA DE MENEZES MERCURIO, LUIZ MOREIRA DA
SILVA,
SÔNIA
REGINA
DE
MORAES
NASCIMENTO,
DORALICE
FERREIRA DE ARAGÃO MENDES, MARIA RITA MORAN LEON, DIRCE DE
SOUZA ARAUJO, DENISE DE VASCONCELOS RODRIGUES, ROSA LÚCIA
DOMINGUES FERREIRA GERALDO, MARIANA DE MELO, MARIA
HELIODORA DE SÁ GONÇALVES MOTA, ALEXANDRE STRIULI,
VANDERLEI FONSECA LEITE, DANIEL FAUSTINO DOS SANTOS,
MARIZILDA DE OLIVEIRA LAGRECA HOENEN, MARIA DA CONCEICAO
GOMES BERNARDO, MARA ROSATI, EMILIA YUMIKO MORIYA
OLIVEIRA, MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA FURTADO, NILCE TELES
DA CONCEIÇÃO, MARGARETH CHAMMAS PACE GOLFETTI, RITA DE
CÁSSIA RAMOS DE OLIVEIRA, SANDRA LESLIE BROWN ROCHA,
LINDALVA ZACARIAS DA SILVA, RAFAEL TRINDADE NEIVA, LAURA
AYAKO YAMAMOTO, JOSÉ GALVÃO DE ASSIS MENDES, GILBERTO
BERRAZA DE MENEZES, JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, SONIA MARIA
NOVO, ISABEL MARTINS, MARGIT GOMES DE ALMEIDA e HELENA
SOUSA LIMA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2244374-25.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto de Previdência do Município de são
Paulo.
Agravado: Aparecida de Menezes Mercúrio e Outros.
Voto no 35.392
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução - Cumprimento de sentença - Alegada
impossibilidade do cumprimento da obrigação de
fazer Falecimento do autor - Descabimento
Habilitação do espólio - a Concordância do
Agravante/IPREM em 17.03.2000 - Preclusão da
matéria
Impossibilidade de rediscussão da
matéria nesta fase processual (cumprimento de
sentença), sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada (art. 5o, XXXVI da CF)
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Instituto de Previdência do Município de São Paulo
interpôs agravo de instrumento contra r. decisão do Juízo da 5a Vara da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na ação ordinária, ora em fase
de cumprimento de sentença, promovida por Aparecida de Menezes
Mercúrio e Outros, que determinou o cumprimento do acórdão. Aduz
razões para a reforma, pedindo a concessão do efeito suspensivo e o
acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida, fls. 250.
A contraminuta veio a partir de fls. 256/409.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra r. despacho que deu
cumprido o efetivo cumprimento da obrigação de fazer em relação ao
coautor José Galvão de Assis Mendes, sob argumento de que ele faleceu
antes do ajuizamento da ação, sendo nula qualquer pretensão em seu
nome, além de determinar ainda o prosseguimento do feito pelos
Exequentes até o efetivo pagamento.
Alega o agravante que o acórdão, por cópia às fls. 37/41,
acolheu, em parte, o seu recurso de apelação, para excluir do cálculo da
sexta-parte, o adicional por tempo de serviço, mantendo, contudo, na
parte dispositiva, o desprovimento do recurso voluntário.
Em que pese a argumentação trazida pelo agravante, o
recurso não merece guarida.
A presente irresignação já foi rejeitada expressamente
pela r. sentença de primeiro grau (fls. 199/204 da ação principal) e
transitada em julgada em 30.10.2006 (fls. 176 dos autos principais).
(...)
“A segunda preliminar de ausência de pressusposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo está
superada em, virtude da habilitação do espólio de José Galvão de Assis
Mendes”
(...)
Também, verifica-se que os agravados promoveram a
devida regularização da representação processual do coautor, passando
a figurar no polo ativo da demanda o Espólio de José Galão de Assis
Mendes, devidamente representado por sua inventariante Sra Doralice
Ferreira de Aragão Mendes, por sua petição de fls. 143/145, fato que
ocorreu antes da apresentação da defesa pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Em 17.03.2000, houve a manifestação do Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo
IPREM, comunicando sua
concordância quanto a regularização da representação processual do
Espólio de José Galvão de Assis Mendes (fls.153 dos autos principais),
com assinatura da Procuradora do IPREM, Dra Cristina K.S. Bellem de
Lima.
Desta forma, incabível em sede de cumprimento de
sentença ser rediscutida a matéria já regularizada em fase de
conhecimento, ante a concordância do agravante (IPREM.
Assim, a matéria, objeto da presente irresignação,
encontra-se superada pela coisa julgada, motivo pelo qual não comporta
maiores digressões, sob pena de violação ao disposto no art. 5o, XXXVI
da CF.
Neste sentido é o escólio dos ilustres Professores Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery em sua obra Código de
Processo Civil e Legislação Extravagante, 11a ed., Ed. RT, pág. 732, ao
abordarem o tema:
“Limites objetivos da coisa julgada. A sentença é
composta por três partes distintas: relatório, fundamentação e
dispositivo (art. 458). Somente a parte dispositiva da sentença, na qual
o juiz decide efetivamente o pedido (lide), proferindo um comando que
deve ser obedecido pelas partes, é alcançada pela coisa julgada
(autoridade da coisa julgada).”
Portanto, não pode o agravante pretender nesta fase
processual (cumprimento de sentença) rever questão, o qual já
manifestou concordância no momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão da matéria, não podendo agora ser revista, sob pena de
violação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Portanto, correta a r. decisão de primeiro grau, a qual
deve ser mantida na íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos,
revogando-se o efeito suspensivo deferido às fls. 250.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator